Tribunal: TJSP
Processo: 1119229-98.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Embargos monitórios rejeitados – Recurso dos embargantes - Preparo – Gratuidade, parcelamento ou diferimento requeridos em razões de recurso - Cumprimento do art. 99, § 2o do CPC – Indeferimento dos pedidos de concessão da gratuidade, parcelamento ou diferimento - Determinação de recolhimento - Inércia - Deserção caracterizada - Honorários majorados nos termos do art. 85, § 11 do

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Embargos monitórios rejeitados – Recurso dos embargantes - Preparo – Gratuidade, parcelamento ou diferimento requeridos em razões de recurso - Cumprimento do art. 99, § 2o do CPC – Indeferimento dos pedidos de concessão da gratuidade, parcelamento ou diferimento - Determinação de recolhimento - Inércia - Deserção caracterizada - Honorários majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1119229-
98.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes M&R COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI e MARCO SANCHEZ RANZINI, é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119229-98.2018.8.26.0100 -Voto no 17.873 - psmm
2
Voto no: 17.873
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível – 44a Cível
Apelante: M&R Comércio Importação e Exportação Eireli e outro
Apelado: Banco do Brasil S/A
AÇÃO MONITÓRIA – Embargos monitórios rejeitados – Recurso
dos embargantes - Preparo – Gratuidade, parcelamento ou
diferimento requeridos em razões de recurso - Cumprimento do
art. 99, § 2o do CPC – Indeferimento dos pedidos de concessão da
gratuidade, parcelamento ou diferimento - Determinação de
recolhimento - Inércia - Deserção caracterizada - Honorários
majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso não
conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119229-98.2018.8.26.0100 -Voto no 17.873 - psmm
3
Recurso à r. sentença de fls. 285/287, proferida pela MMa. Juíza
de Direito da 44a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo,
Dra. Anna Paula Dias da Costa, que rejeitou os embargos monitórios e julgou
procedente a ação monitória, ajuizada por Banco do Brasil S/A contra M&R
Comercio, Importação e Exportação, constituindo o título executivo judicial e
convertendo o mandado executivo judicial, além de condenar os embargantes ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários fixados em 10% sobre
o valor da dívida.
Recorrem os embargantes, trazendo argumentos que entendem
socorrer seus posicionamentos.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de embargos monitórios opostos por M&R Comercio,
Importação e Exportação nos autos da ação monitória ajuizada por Banco do
Brasil S/A.
Narra a inicial que, em 29/11/2012, o autor firmou com os réus
"Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex" no 305.003.630 para a
disponibilização de crédito rotativo no valor de R$ 250.000,00 e vencimento em
24/11/2013, prorrogável por iguais períodos de 360 dias.
Alega que os réu não cumpriram a obrigação assumida deixando
de disponibilizar ativos financeiros na conta corrente, acarretando saldo devedor
no valor de R$ 38.268,69.
Requerem a expedição de mandado para o pagamento e, em
caso de inadimplemento, a constituição de pleno direito em título executivo
judicial.
Citados (fl. 140), os réus apresentaram embargos monitórios às
fls. 146/159 invocando a aplicação do CDC ao caso ante a presença de cláusulas
abusivas no contrato.
Alegam excesso de execução, eis que os juros cobrados estão
em patamar superior ao legalmente permitido e que a cobrança da comissão de
permanência é indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119229-98.2018.8.26.0100 -Voto no 17.873 - psmm
4
Requerem o acolhimento dos embargos monitórios.
Impugnação ao embargos monitórios às fls. 272/284.
Nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil foi
prolatada a r. sentença nos termos já relatados.
Recurso dos embargantes (fls. 301/319).
Em suas razões, preliminarmente, pleitearam pelo parcelamento
das custas processuais.
Ante a ausência de documentos para a análise conjunta de suas
condições financeiras, em despacho de fls. 339 foi determinada, no prazo de
quinze dias, a juntada de documentos comprobatórios de sua momentânea
impossibilidade financeira para efetuar o recolhimento, ainda que parcial.
Os apelantes se manifestaram às fls. 342/344 e 346/348,
requerendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e,
subsidiariamente, o diferimento do pagamento total das custas ao final do
processo.
Às fls. 350 e 353/356 foram proferidos despachos que, em razão
da ausência de documentos hábeis a comprovar a impossibilidade financeira de
arcar com as custas, indeferiram os pedidos de gratuidade judiciária e de
diferimento, determinando-se, ainda, o recolhimento do preparo no prazo de 5
dias úteis, sob pena de deserção.
O apelante decorrer "in albis" o prazo concedido, conforme
certidão de fl. 358.
É a síntese do necessário.
O art. 1007 do CPC dispõe que no ato de interposição do apelo
deve ser comprovado o recolhimento das custas de preparo, compreendendo a
taxa judiciária, e sendo o processo físico, o valor de porte de remessa e retorno
dos autos por volume.
"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119229-98.2018.8.26.0100 -Voto no 17.873 - psmm
5
O apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo de
recurso, posto que se manteve inerte quando instado para tanto, conforme
certidão de fl. 358.
Assim, ante a ausência do recolhimento do preparo recursal, de
rigor a aplicação da pena de deserção ao recurso.
Neste sentido o entendimento desta Corte:
“Apelação
Oposição referente à ação de reintegração/manutenção de
posse em apenso
Improcedência
Assistência judiciária gratuita

Requisitos para a concessão deste benefício não comprovada -
Concessão de prazo para recolhimento do preparo que transcorreu "in
albis" Deserção configurada Recurso do autor não conhecido.” (TJSP;
Apelação
Cível
0000458-43.2009.8.26.0247;
Relator
(a): Thiago
de
Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Ilhabela -
Vara Única; Data do Julgamento: 18/03/2019; Data de Registro:
18/03/2019).
“APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento, com determinação de
prazo para o recolhimento do preparo Inércia da apelante Deserção
Inteligência do art. 1.007, do atual Código de Processo Civil (art. 511, do
CPC revogado) - Recurso não conhecido.” (TJSP; Apelação Cível
1001123-18.2018.8.26.0444; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Pilar do Sul - Vara Única;
Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019).
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença provisório ou definitivo na execução, resistida
ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3oo pra a fase de conhecimento.”
O C. STF já pacificou o seguinte entendimento:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do
CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta
pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco
Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119229-98.2018.8.26.0100 -Voto no 17.873 - psmm
6
Diante do não conhecimento do recurso, impõe-se a majoração
da verba honorária para 11% sobre o valor da dívida, conforme prevê o artigo 85,
§11 do CPC.
Cabe ressaltar que, atualmente o Superior Tribunal de Justiça,
consolidou entendimento que para ser devida a majoração da verba honorária, na
forma do artigo 85, §11 do CPC, devem estar presentes os seguintes requisitos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o
Novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não
provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação
em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o
recurso.
É o caso dos autos.
Neste sentido:
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO MUITO SUPERIOR
A 180 DIAS. DANOS MATERIAIS, MORAIS E MULTA. RECURSO
INTERPOSTO
APENAS
PELA
ALÍNEA
'C'.
DIVERGÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. OMISSÃO
RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. A Segunda Seção, no
julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, concluiu ser devida a
majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos art. 85, § 11, do
CPC/2015,
quando
estiverem
presentes
os
seguintes
requisitos,
simultaneamente: "a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016,
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o recurso (Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira, DJe de 19.10.2017). (...) 5. Agravo interno a que se
nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios com base no
art. 85, § 11, do CPC/2015.” (AgInt no AREsp 1.184.281/AL, Rel. Ministro
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002287-56.2018.8.26.0011 -Voto no 16.529 - TAD 6
LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 26/4/2018) (g.n.).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
ACHILE ALESINA
Relator